Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTIA IRRISÓRIA. ART. 85, § 8o, DO CPC. AUMENTO DEVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Diante da superveniência do falecimento do autor (destinatário da obrigação de fazer), não mais subsiste a condenação, de modo que não resta interesse recursal ao réu.

2. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” do mesmo dispositivo.

3. No caso, apesar da apreciação equitativa pelo juízo da origem, o valor arbitrado não condiz com o grau de complexidade da causa, tampouco atende à razoabilidade. Aumento devido.

4. Recurso do Distrito Federal prejudicado. Recurso do autor conhecido e provido.